Tribunal: TJDFT
Processo: 0708923-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ACADEMIA. OFENSAS PROFERIDAS EM GRUPO VIRTUAL PRIVADO. WHATSAPP. DIFAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA. PONDERAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO. MERO INCONFORMISMO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No que concerne ao alegado dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), e no art. 186 do Código Civil, é revelada diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor.

2. Os comentários não foram proferidos ostensivamente em redes sociais ou na mídia, mas restrito ao ambiente do referido grupo privado de whatsapp, o que revela nítido caráter de insatisfação dos integrantes com a alteração do professor na academia que frequentam.

3. Mensagens em grupo privado de Whatsapp tem conteúdo reservado, a exemplo de qualquer meio de comunicação e correspondência, equivalendo a conversas pessoais que se inserem na privacidade dos participantes. E, em assim sendo, a despeito das manifestações consistirem em ofensas desrespeitosas e mediante utilização de linguagem de baixo calão, não foram suficientes a configurar ato ilícito.

4. A despeito dos sentimentos negativos que as ofensas causaram no autor/apelante, numa ponderação de valores, não há como reconhecer a extrapolação na liberdade de manifestação externada pela apelada.

5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais.